Tribunal: STF
Processo: MS 32169
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-06
Data de publicação: 2019-05-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS NO CONSElHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NATUREZA JURISDICIONAL. ATO ADMINISTRATIVO INSCRITO NA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CNJ (ART. 103-B, § 4º, CRFB).



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do Conselho Nacional de Justiça - proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.